Tribunal: TJSP
Processo: 2354446-06.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Embargos de declaração - alegação de omissão e contradição - competência do juízo da recuperação judicial para atos constritivos - avalista e devedor solidário - inaplicabilidade do art. 49, §1o da Lei no 11.101/05 aos coobrigados - tese expressamente enfrentada - alegado excesso de penhora e inobservância dos arts. 805 e 835 do Código de Processo Civil - ordem preferencial, não absoluta -

Ementa:
Embargos de declaração - alegação de omissão e contradição - competência do juízo da recuperação judicial para atos constritivos - avalista e devedor solidário - inaplicabilidade do art. 49, §1o da Lei no 11.101/05 aos coobrigados - tese expressamente enfrentada - alegado excesso de penhora e inobservância dos arts. 805 e 835 do Código de Processo Civil - ordem preferencial, não absoluta - necessidade de prévia avaliação - art. 874,I do Código de Processo Civil - inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil - rediscussão da matéria - embargos rejeitados.